Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700340-96.2020.8.07.9000 (Pje) Agravante: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Agravada: MONICA FRANCISCA DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por MONICA FRANCISCA DA SILVA em seu desfavor, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar “que a ré se abstenha de exigir da autora (Mônica Francisca da Silva, CPF n. 896.232.581-00) a carência para a realização de consultas e exames, independentemente de qual seja, podendo ser exigida apenas a prescrição, pedidos e laudos médicos, atinentes à necessidade da realização dos exames” (ID no 15129121). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência no Juízo de origem. Aduz que a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, afirmando que a agravada não possui condições financeiras para ressarcir os custos do tratamento solicitado. Afirma, também, que não há perigo de dano à vida ou saúde da agravada, não havendo urgência na hipótese. Alega que o contrato celebrado entre as partes prevê período de carência contratual, conforme art. 12, V, da Lei no 9.656/98. Assevera que no caso de doença preexistente o beneficiário do plano tem ciência da restrição de cobertura para procedimentos relacionados à doença até 24 (vinte e quatro) meses. Afirma que o plano da agravada possui somente um beneficiário, portanto, apenas não possui carências para procedimentos simples, o que não é o caso dos procedimentos pleiteados nos autos. Aduz que a agravada omitiu as patologias preexistentes no ato da contratação, o que constitui fraude, autorizando a rescisão do contrato. Argumenta que agiu no exercício legal de direito, ao exigir a carência prevista no contrato, e não cometeu ato ilícito, não havendo, assim, responsabilidade civil. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para revogar a tutela de urgência, declarando a ausência de responsabilidade da agravante no custeio do tratamento, no período de carência contratual. Preparo regular (ID no 15127853). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) Pois bem. Dispõe o artigo 300 do CPC que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No que se refere à probabilidade do direito, conquanto se tenha que aprofundar nas questões fáticas relativas às características e obrigações contratuais estabelecidas pelo plano de saúde, observo que das conversas tratadas entre a parte autora e a corretora de planos de saúde, aparentemente houve uma promessa quanto à disponibilização de plano com "carência zero" para exames e consultas. É certo que a regra na contratação de novos plano de saúde é a existência de prazos de carência, mas não se pode negar que na hipótese, aparentemente houve a promoção de oferta específica quanto ao oferecimento da "carência zero", como forma de convencer o consumidor a realizar a contratação, conforme se observa das conversas extraídas dos aplicativos de mensagens. Nesse ponto, é importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu artigo 30, que: "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." Dito isso, ainda que haja previsão no contrato da existência de carência em relação a exames e consultas, caso essas informações não tenham sido ostensivamente apresentadas ao consumidor no momento das tratativas, e mais ainda, caso tenha sido de fato prometido a não exigência de carência, como prática comercial para facilitar a contratação, elas obrigarão o fornecedor de produtos e serviços, de modo a integrar o contrato formalmente firmado. Assim, considerando-se a urgência demonstrada nos relatórios médicos (ID 54935360), entendo que é possível a concessão do pedido de tutela de urgência, notadamente porque em caso de improcedência, a autora poderá ser chamada a ressarcir os custos dos exames realizados, de modo que a situação de perigo inversa é apenas de natureza econômica, passível de reversão. Dessa maneira, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de exigir da autora (Mônica Francisca da Silva, CPF n. 896.232.581-00) a carência para a realização de consultas e exames, independentemente de qual seja, podendo ser exigida apenas a prescrição, pedidos e laudos médicos, atinentes à necessidade da realização dos exames. Fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada exame ou consulta não autorizada. A decisão deverá ser observada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação pessoal.” [destacado] Nessa esteira, não há qualquer impropriedade na r. decisão, visto que foram demonstrados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que o exame solicitado é urgente para a saúde da agravada, conforme relatório médico coligido aos autos. Outrossim, consoante destacado, houve a promoção de oferta específica de "carência zero" para a agravada, o que obriga o fornecedor de produtos e serviços, de modo a integrar o contrato firmado entre as partes. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano à agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado, haja vista que o dano é inverso para a agravada/consumidora. Assim sendo, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que a recorrente não apresenta qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora